Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-94.2013.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003126-94.2013.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
DENIZ ESPEDITO SERAFINI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
DENIZ ESPEDITO SERAFINI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
, contra acórdão (ID: 44337993) que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, cassando a r. sentença objurgada, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 0003126-94.2013.8.11.0010, proposta em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou procedente os pedidos formulados no embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID: 3759418, 3759419 e 3759420).

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 45584459), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, contradição e erro material, vez que alega que não houve manifestação quanto a sua alegação de incongruência, não foram expostos os fundamentos utilizados para a desconstituição da sentença e que no Acórdão ora atacada, a infração administrativa ambiental imputada a parte Embargante, foi atribuída natureza jurídica de crime/delito.

. Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios constantes no Acórdão, e, consequentemente, que o Recurso de Apelação seja desprovido e a sentença proferida pelo Juízo de Origem, ratificada.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 45918494), requerendo o não conhecimento e não provimento dos Embargos Declaratórios interpostos pela parte Embargante.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
DENIZ ESPEDITO SERAFINI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, DO DECRETO 3.179/99 – POSSIBILIDADE – ILÍCITO DE ‘MERA CONDUTA’ – DANOS AMBIENTAIS – INEXIGIBILIDADE - LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO PERFECTIBILIZADA – PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que o recorrido fazia funcionar estabelecimento de atividade pecuária em sua propriedade rural e, deixando de providenciar o licenciamento ambiental, inobstante estivesse devidamente notificado para tal fim, a aplicação de multa é medida de rigor. Sendo o art. 44 do Decreto n. 3.179/99 um crime de mera conduta, mostra-se despiciendo o acontecimento de danos ambientais para sua caracterização. Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT que julgou procedente os pedidos formulados no embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Extrai-se da sentença objurgada que: “Diante da inércia do embargante em providenciar o licenciamento ambiental da área, em 26/06/2002 foi lavrado o Auto de Infração n] 37859, aplicando-lhe a multa prevista no art. 106, III, da LC no 38/95 (sem a sua quantificação), por afronta ao disposto no art. 99, inciso III, da mesma norma. [...] que o agente fiscalizador autuante deixou expressamente de mensurar o valor da penalidade aplicada ao autor dentro dos parâmetros então indicados pelo art. 106, inciso III, da LC 38/95 em sua redação original, fato que por si só, resultaria na nulidade do ato administrativo. Ocorre que ambos dispositivos foram alterados pela LC n. 232/05, cujo ato normativo entrou em vigor durante o tramite do procedimento administrativo instaurado para apreciar a autuação do embargante. Então, na ocasião do julgamento monocrático a autoridade administrativa competente, invocando o disposto no art. 27, inciso II, da Lei n. 7.692/02, modificou a tipificação da infração para o art. 44, do Decreto Federal no 3.179/99. [...] Em outras palavras, invocando o “poder—dever” da Administração Pública de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e convalidando-os quando tratar-se de vicio sanável, a autoridade julgadora alterou a essência da autuação, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração. E ao assim fazer, não logrou êxito em demonstrar a necessária subsunção dos fatos imputados ao embargante à norma legal supostamente afrontada, esvaziando, deste modo, a própria tipificação da infração ambiental. Mostra-se incontroverso que a finalidade do licenciamento ambiental é garantir o controle fiscalizatório e ordinatório do Estado acerca das atividades econômicas que podem colocar em risco o meio ambiente, passível de impor riscos à vida humana e ao equilíbrio ecológico. Desta feita, pelo próprio embargante foi afirmado ser ele pecuarista, atividade esta que, empiricamente falando, se desenvolve na criação de animais (GADO) para venda e abate, além de Advogado que, sem sombra de dúvidas, é conhecedor das leis e as consequências de seu descumprimento. O auto de inspeção e notificação sob n. 37681, lavrado em 14.12.2001 decorreu pelo fato do embargante deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, de acordo com o roteiro da FEMA, no prazo de noventa dias. Tendo transcorrido o prazo sem que qualquer providência fosse tomada pelo embargante, em 26.06.2002 foi lavrado o auto de infração, sob n. 37859, consubstanciado no descumprimento da determinação primeira. Do presente caso, extrai-se que o embargante, conhecedor das leis, já que advogado, inclusive atuando neste feito em causa própria, sabia da necessidade de providenciar o regular licenciamento ambiental de sua propriedade e, por sua renitência, acabou sendo autuado. Agiu o embargante em desconformidade com o ordenamento jurídico correlato, já que o licenciamento ambiental não se presta apenas à mera formalidade. Inobstante o juízo monocrático tenha considerado a inexistência das condutas típicas previstas no art. 44, do Decreto 3.179/99, tal afirmação não merece prosperar, uma vez que, sendo o embargante pecuarista e, como por ele próprio afirmou, desenvolvia naquela área atividades de longa data. Desse modo, estava fazendo funcionar, sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, estabelecimento para criação de gado - pecuária. Ademais, como ele mesmo afirmou em sua peça inaugural – id. 3758669 – “na ocasião da notificação constante do processo administrativo em debate, o embargante chegou a contratar profissional para elaboração do pretendido licenciamento ambiental. Pergunta-se: Por qual motivo não o fez no prazo estabelecido pela autoridade competente? Se dúvidas lhe recaiam, bastava a provocação do órgão competente, não sendo justificável a não providência do licenciamento ambiental por conta de seu inconformismo acerca das deliberações traçadas pela Secretaria de Meio Ambiente, como ressaltou no id. 3758670. Assim, considero devida a multa pelo descumprimento do art. 44, do então Decreto n. 3179/99, devendo ser retificada a sentença proferida em primeiro grau, tornando-se exigível a multa aplicada em desfavor do embargante. Como bem pontuado pelo embargado, corrente à qual deve ser seguida, o delito praticado pelo embargante é de mera conduta, ou seja, este se consuma pela simples atividade ou tão somente pelo comportamento do agente que, no caso, deixou de cumprir com sua obrigação e, tendo sido surpreendido atuando sem a devida e necessária licença, incorreu no delito posto, razão pela qual a multa merece prosperar. Com essas considerações, dou provimento ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, DECLARO exigível a multa arbitrada em desfavor da parte embargante, pelo órgão competente. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, contradição e erro material.

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, e ainda, restou claro inequívoco que a finalidade do licenciamento ambiental é garantir o controle fiscalizatório e ordinatório do Estado acerca das atividades econômicas que podem colocar em risco o meio ambiente, passível de impor riscos à vida humana e ao equilíbrio ecológico.

Desta feita, pelo próprio embargante foi afirmado ser ele pecuarista, atividade esta que, empiricamente falando, se desenvolve na criação de animais (GADO) para venda e abate, além de Advogado que, sem sombra de dúvidas, é conhecedor das leis e as consequências de seu descumprimento.

O auto de inspeção e notificação sob n. 37681, lavrado em 14.12.2001 decorreu pelo fato do embargante deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, de acordo com o roteiro da FEMA, no prazo de noventa dias. Tendo transcorrido o prazo sem que qualquer providência fosse tomada pelo embargante, em 26.06.2002 foi lavrado o auto de infração, sob n. 37859, consubstanciado no descumprimento da determinação primeira.

Do presente caso, extrai-se que o embargante, conhecedor das leis, já que advogado, inclusive atuando neste feito em causa própria, sabia da necessidade de providenciar o regular licenciamento ambiental de sua propriedade e, por sua renitência, acabou sendo autuado.

Agiu o embargante em desconformidade com o ordenamento jurídico correlato, já que o licenciamento ambiental não se presta apenas à mera formalidade.

Inobstante o juízo monocrático tenha considerado a inexistência das condutas típicas previstas no art. 44, do Decreto 3.179/99, tal afirmação não merece prosperar, uma vez que, sendo o embargante pecuarista e, como por ele próprio afirmou, desenvolvia naquela área atividades de longa data. Desse modo, estava fazendo funcionar, sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, estabelecimento para criação de gado - pecuária.

Ademais, como ele mesmo afirmou em sua peça inaugural – id. 3758669 – “na ocasião da notificação constante do processo administrativo em debate, o embargante chegou a contratar profissional para elaboração do pretendido licenciamento ambiental. Pergunta-se: Por qual motivo não o fez no prazo estabelecido pela autoridade competente? Se dúvidas lhe recaiam, bastava a provocação do órgão competente, não sendo justificável a não providência do licenciamento ambiental por conta de seu inconformismo acerca das deliberações traçadas pela Secretaria de Meio Ambiente, como ressaltou no id. 3758670.

Assim, considero devida a multa pelo descumprimento do art. 44, do então Decreto n. 3179/99, devendo ser retificada a sentença proferida em primeiro grau, tornando-se exigível a multa aplicada em desfavor do embargante.

Como bem pontuado pelo embargado, corrente à qual deve ser seguida, o delito praticado pelo embargante é de mera conduta, ou seja, este se consuma pela simples atividade ou tão somente pelo comportamento do agente que, no caso, deixou de cumprir com sua obrigação e, tendo sido surpreendido atuando sem a devida e necessária licença, incorreu no delito posto, razão pela qual a multa merece prosperar.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, contradição e erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021